Tribunal: TJSP
Processo: 2271246-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Mandado de segurança. Pretensão de assegurar a abertura parcial de estabelecimento comercial, bem como de suspender os lançamentos e exigibilidade dos débitos tributários. Medida liminar indeferida. Ausência dos requisitos legais pertinentes. Razoabilidade do prestígio à presunção de legalidade do ato administrativo até a sentença, com formação do contraditório em processo de rito célere. Agravo

Ementa:
Mandado de segurança. Pretensão de assegurar a abertura parcial de estabelecimento comercial, bem como de suspender os lançamentos e exigibilidade dos débitos tributários. Medida liminar indeferida. Ausência dos requisitos legais pertinentes. Razoabilidade do prestígio à presunção de legalidade do ato administrativo até a sentença, com formação do contraditório em processo de rito célere. Agravo de Instrumento não provido.